Tribunal: TJDFT
Processo: 0724313-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724313-41.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: TAYNAH PRISCILA GAMA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência distribuída sob n. 0716728-26.2025.8.07.0003, ajuizada por Taynah Priscila Gama de Araújo, deferiu parcialmente a antecipação de tutela requerida e determinou que o plano de saúde agravante autorizasse e custeasse a internação e outros tratamentos de urgência em favor da beneficiária, sob pena de multa diária. Recurso inicialmente relatado e determinada a intimação do plano de saúde recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento tempestivo do preparo recursal ou recolher o valor em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007, do Código de Processo Civil, conforme despacho de ID 73018149. Não houve manifestação da parte agravante (ID 73535770). Assim, oportunizada a regularização processual em relação ao preparo recursal e não efetivada a referida providência, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos dos arts. 101, § 2o, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 3 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator